Tribunal: TJMT
Processo: 0024033-23.2015.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024033-23.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIELVIS FABIO NUNES (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.

DANO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
1
.
PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA DE OFÍCIO PELA PGJ
. SUSCITADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. PROCEDÊNCIA. DECURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS ENTRE OS MARCOS TEMPORAIS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV E 109 VI DO CP. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PENA DE MULTA IGUALMENTE EXTINTA. PREJUDICADA ANÁLISE DOS PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO.

PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA, RECURSO PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. O reconhecimento, da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa em relação ao crime de Dano qualificado (art. 163, III, do CP), é medida que se impõe se, entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação, nos termos do art. 389 do CPP, da sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação transcorreu prazo superior ao estipulado pelo art. 109, VI, do CP com a incidência do art. 119 do mesmo diploma legal.

1.2. Igualmente está prescrita a pena de multa, quando o prazo prescricional seja o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade, conforme o art. 114, II, do CP, in verbis: “
II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada”.

1.3. Considerando o acolhimento da preliminar aventada de ofício pela d. PGJ, sobre a
prescrição
da pretensão de punir do Estado, fica prejudicada a análise da tese sustentada no mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Danielvis Fábio Nunes
contra a decisão proferida pelo
MM. Juízo da Décima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
que o condenou pela autoria do crime de
Dano Qualificado
(art. 163, parágrafo único, inc. III, do CP) à pena de
6 meses de detenção,
em regime
aberto
, e ao pagamento
10 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, a Defesa requer a
absolvição
ou
desclassificação
por ausência de dolo na conduta ou, subsidiariamente, o reconhecimento da
prescrição
punitiva na modalidade
retroativa
(Id. 195718706).

O Ministério Público, nas contrarrazões é pelo
provimento
do recurso para que seja reconhecida a
prescrição
da pretensão punitiva do estado, com base na pena concretamente fixada (Id. 195718710), de
igual modo
, a
PGJ
em parecer, cujo sumário segue transcrito: (Id. 203387186)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. OCORRÊNCIA. O PRAZO TRANSCORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA É SUPERIOR AO ESTABELECIDO NO INC. V DO ART. 109 DO CP. PELO PROVIMENTO DO RECURSO, COM CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO FEITO, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, Data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Danielvis Fábio Nunes
foi condenado pela prática do crime de
Dano Qualificado,
porque no mês de agosto de 2015, deteriorou coisa alheia móvel pertencente ao Estado de Mato Grosso, consistente em 1 tornozeleira eletrônica.

A
denúncia foi recebida
em
14.6.2016 (Id. 195716884-Pg.65)
e, pelo que se depreende dos registros de tramitação da ação penal correlata, ocorreu-se a causa
suspensiva

do processo
em
27.2.2018 (Id. 195716884-Pg.76 e Id. 195716885-Pg.133)
. A retomada do curso, operou-se em
7.3.2022
em razão do comparecimento do réu aos autos (Id. 195716897) e em
4.10.2023
foi publicada a sentença condenatória (Id. 195718697).

Não houve interposição de recurso pelo Ministério Público. (Id. 195718701)

Entre o marco inicial da contagem do prazo prescricional, em
14.6.2016
(recebimento da denúncia), e a causa suspensiva (
27.2.2018 -
dia da publicação da decisão que determinou a suspensão do processo) transcorreu
1 ano, 8 meses e 13 dias.
Entre
7.3.2022

(retomada do curso da ação penal, em razão do comparecimento do réu aos autos) e
4.10.2023
(data da publicação da sentença) transcorreu
1 ano, 7 meses e 3 dias.

Logo, como a soma dos períodos em que o processo seguiu seu curso de maneira regular totaliza
3 anos, 3 meses e 16 dias,
deve ser reconhecida a extinção da punibilidade de
Danielvis Fábio Nunes
, justificada pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Consoante dicção do art. 109, VI, do CP, as penas inferiores a
1 ano

prescrevem em 3 anos
. Quanto à prescrição da
pena de multa cumulativamente imposta, tem-se que ocorre no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade
nos termos do art. 114, II, do Código Penal,
in verbis
:

“Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(...)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
”.

Dessarte, considerando que, entre a data de recebimento da denúncia e a da publicação da sentença transcorreram
mais de 3 anos
sem que o Estado exercesse seu
jus puniendi
, conclui-se que a declaração da extinção da punibilidade do apelante pela incidência da prescrição retroativa em relação ao delito previsto no art. 163, III, do CP é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“(...).
Considerando que o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a prolatação da sentença ultrapassou dois anos
, bem como, que na data do delito o apelante possuía menos de 21 anos, o prazo prescricional é reduzido pela metade, sendo assim,
encontra-se aniquilado o exercício do
jus puniendi
estatal, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
(...)”. (TJMT. RAC n. 0002416-06.2014.8.11.0086 RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

Registro, ainda, que a prescrição, como instituto de ordem pública e como questão prejudicial ao julgamento do mérito, pode e deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição:

“(...). Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição penal deve ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser declarada de ofício ou a requerimento das partes, mesmo após o trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal. (...)” (AgRg no AREsp 586.722/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)

Diante do que foi exposto,
acolho a prejudicial de mérito
, tendo em vista a incidência da prescrição da pretensão punitiva do Estado,
declaro extinta a punibilidade
de
Danielvis Fábio Nunes

pela autoria do crime
Dano qualificado
(art. 163, III, do CP); via de consequência, julgo
prejudicada
a análise do Apelo em que se buscava a absolvição ou desclassificação do crime imputado ao apelante pela autoria deste crime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024